Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702884-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela agravada e determinou que o ente distrital concedesse o regime de horário especial de estudante, conforme sua grade curricular, até a decisão final da lide. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 216175426 – autos originais): [...] No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora se extrai da prerrogativa legal de usufruto do benefício de horário especial a estudante, cumpridas as exigências aplicáveis. Assim prescreve o dispositivo legal: “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: ... III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo;” A autora é servidora em estágio probatório na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde exerce cargo efetivo de Consultora Técnica Legislativa, na categoria Enfermeira. Afirma que, tendo requerido o benefício com oferta de compensação de horários, houve negativa de sua chefia fundamentada no fato da ausência de pessoal para substituir a autora em horários em que é obrigada a comparecer a atividades acadêmicas em curso de medicina, especialmente em dias de provas e atividades práticas obrigatórias (id. 215894138 - Pág. 5). Em despacho da chefia da autora, de id. 215895908, assentou-se que “Em análise preliminar, este SESPE entende que, antes de se pronunciar sobre a concessão do referido horário especial, é necessário realizar a instrução processual para avaliação de circunstâncias específicas quanto à escala individual fora dos turnos ordinários, com a devida fundamentação da chefia imediata, a ser submetida à decisão da Diretoria de Gestão de Pessoas, conforme o parágrafo único do art. 3o do AMD 150/2023. Isso se faz necessário, tendo em vista que a solicitação para realização da escala em apenas dois dias de 10 horas diárias não coincide com os normativos vigentes para cada regime de trabalho, conforme os arts. 10 e 13 do AMD 150/2023.” Ainda: “Diante do exposto, solicitamos que o processo seja restituído ao FASCAL para que primeiramente possa sanear a parte processual relativa à escala individual e posteriormente dar prosseguimento ao presente processo, visto que impactará na análise da solicitação de horário especial.” Considerando que o art. 61, inciso III, da Lei Complementar 840/2011 estabelece como requisito a incompatibilidade de horários entre a jornada de trabalho da servidora e o horário de seus estudos, o que está demonstrado no presente caso, cabe à administração providenciar as condições para a substituição do profissional a quem é devido o benefício, e não impedir ou retardar a sua concessão ao argumento de que "a solicitação para realização da escala em apenas dois dias de 10 horas diárias não coincide com os normativos vigentes". O perigo da demora consiste no impedimento da autora de cumprir os requisitos do curso de medicina em que está matriculada, em prejuízo de suas avaliações e na possibilidade de reprovação ou mesmo inviabilidade dos estudos. Ainda que se reconheça a necessidade de readequação das escalas, não se pode prejudicar o direito da autora, até que eventualmente se chegue a uma fórmula de horário de trabalho que possibilite a concessão do benefício, sem dano ao andamento dos serviços de seu departamento, não havendo previsão de quanto tempo esse estudo possa demandar, em direito prejuízo ao direito da autora. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela de urgência pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu que conceda à autora o regime de horário especial de estudante, em acordo com a sua grade curricular, até a decisão final da lide. (grifei) No caso em comento, entendo que não estão demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de suspensão da decisão; é que a agravada, ao menos em cognição sumária, demonstrou que o seu pedido possui embasamento na Lei Complementar no 840, art. 61, inciso III, além de que preencheu, ao menos em análise perfunctória, os requisitos estabelecidos na lei para a concessão de horário especial para estudo (incompatibilidade de horário entre o horário escolar e o da unidade administrativa, e a ausência de prejuízo ao exercício do cargo). De igual forma, o risco de lesão grave é evidente, pois, como bem destacou o juízo de origem, pode acarretar o “[...] impedimento da autora de cumprir os requisitos do curso de medicina em que está matriculada, em prejuízo de suas avaliações e na possibilidade de reprovação ou mesmo inviabilidade dos estudos”, não havendo perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), já que eventuais ausências injustificadas poderão ser descontadas de sua remuneração. No mesmo sentido, há precedentes das Turma Recursal (Acórdão no 1861827 e 1894316). Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora